Tribunal: TJES
Processo: 5015307-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015307-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA DE LIMA E SILVA
AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE CÁLCULO TÉCNICO-ATUARIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer c/c reparação de danos e antecipação de tutela ajuizada em face de operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, indeferiu tutela provisória destinada a limitar reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão. O agravante alegou: I) aplicação de reajuste de 57,19% em julho de 2025, com elevação da mensalidade de R$ 5.972,15 para R$ 9.387,63; II) ausência de informação clara, tempestiva e completa sobre a metodologia do reajuste; III) inexistência de dados técnicos, memória de cálculo ou estimativa atuarial que justificasse o percentual; e IV) risco de rescisão contratual e perda de acesso ao tratamento contínuo, por ser portador de doença renal crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o reajuste de 57,19% aplicado a plano de saúde coletivo por adesão pode ser mantido, em sede de cognição sumária, sem apresentação de cálculo técnico-atuarial que demonstre sua regularidade; (II) estabelecer se a ausência de comprovação técnica do reajuste, somada ao risco de cancelamento do plano e ao tratamento médico contínuo do agravante, autoriza a concessão de tutela de urgência para limitar a majoração da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça admite o reajuste de planos de saúde coletivos por variação de custos ou aumento de sinistralidade, desde que precedido de estudos técnico-atuariais destinados à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4. Os índices de reajuste dos planos coletivos prescindem de prévia autorização da ANS, cuja atuação se restringe ao monitoramento da evolução dos preços para prevenir abusos.

5. A administradora do plano de saúde apenas informou o percentual de reajuste de 57,19%, sem apresentar cálculo atuarial ou documentação técnica capaz de demonstrar, em juízo sumário, a legalidade da majoração.

6. A ausência de dados técnicos, memória de cálculo e demonstração atuarial caracteriza a probabilidade do direito do agravante, diante dos deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação nas relações de consumo.

7. O perigo de dano decorre da possibilidade de cancelamento do plano de saúde pelo não pagamento da mensalidade majorada e do estado de saúde do agravante, portador de doença renal crônica em estágio 5 e submetido a tratamento médico contínuo.

8. A limitação provisória do reajuste ao percentual máximo definido pela ANS para o ano de 2025 para planos individuais/familiares, de 6,06%, preserva o acesso do consumidor ao plano de saúde enquanto se apura a regularidade do reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste de plano de saúde coletivo por sinistralidade exige demonstração técnico-atuarial idônea que justifique o percentual aplicado.

2. A simples comunicação do índice de reajuste, sem cálculo atuarial ou documentação técnica, não comprova, em cognição sumária, a legalidade da majoração.

3. O risco de cancelamento do plano de saúde e a necessidade de tratamento médico contínuo autorizam a tutela de urgência para limitar provisoriamente o reajuste abusivo.

4. Na ausência de comprovação técnica do reajuste coletivo, admite-se a limitação provisória ao índice máximo definido pela ANS para planos individuais/familiares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015307-36.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA DE LIMA E SILVA.

AGRAVADAS: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) E QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Eduardo Henrique
d
a Silva
d
e Lima
e
Silva

interpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
id 77015132 (PJe de primeiro grau),
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito
da Primeira
Vara Cível
de Vitória
– Comarca da Capital nos autos da “ação cominatória de obrigação de fazer c/c reparação de danos e antecipação de tutela” que ajuizou contra
Unimed
d
o Est
ado
d
o Rio
d
e Janeiro – Federação Estadual
d
as Cooperativas Médicas

(Unimed-Ferj)
e

Qualicorp Administradora
d
e Benef
í
cios S. A
.,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória.

N
as razões do recurso
(id 15943868
)
alegou
o
agravante, em síntese, que: 1) “na qualidade de consumidor e usuário de plano de assistência à saúde na modalidade Coletivo por Adesão, ajuizou ação judicial em face das Agravadas em razão do reajuste aplicado ao seu plano de saúde, que elevou a mensalidade em 57,19% em julho de 2025, passando de R$ 5.972,15 para R$ 9.387,63”; 2) “
a
decisão interlocutória, de forma equivocada, aduziu que a pretensão do Agravante se sustentava, essencialmente, na apresentação de cálculo atuarial válido e também de forma errônea, atribui ao Autor/Agravante o dever de buscar esclarecimentos sobre o reajuste, visto que as Agravadas mostraram-se disponíveis”;
3) “a falta de informação clara e tempestiva sobre o reajuste de 57,19%, como demonstrado nos autos, configura descumprimento da RN nº 509/2022 e reforça a abusividade da conduta das Agravadas”; 4) “, as Agravadas jamais disponibilizaram os dados técnicos, a memória de cálculo, ou qualquer estimativa atuarial que justificasse os percentuais praticados”; 5) “a mera alegação de que o reajuste decorre da sinistralidade, sem a devida comprovação por meio de cálculos atuariais e documentação técnica, configura prática abusiva, em flagrante desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações de consumo”; 6) “a disponibilização para esclarecimentos, por si só, não garante que o consumidor tenha acesso à informação completa e detalhada sobre a metodologia utilizada para calcular o reajuste de 57,19%”;
e 7) “a impossibilidade de arcar com as mensalidades majoradas pode levar à rescisão do contrato e à perda do acesso ao plano de saúde, com graves consequências para sua saúde e bem-estar, visto que é um paciente acometido por doença renal crônica, que precisa de tratamento contínuo”.

Requereu
antecipação da tutela recursal almejada e “o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que este Juízo relator ratifique a liminar requerida na alínea 'c', concedendo a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, nos termos do pedido”.

O pedido de
antecipação da tutela recursal foi
parcialmente
deferid
o

(id 16051029).

Contrarrazões no id 16712875.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que

se
afigura possível o reajuste dos contratos de saúde coletivos quando a mensalidade do seguro for majorada ou se tornar inviável para os padrões da pessoa jurídica contratante, seja pela variação de custos ou pelo aumento de sinistralidade, desde que precedida de estudos técnicos-atuariais, visando a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença,
sendo importante salientar que
, diferentemente do que ocorre com os planos individuais e familiares, os índices de reajuste dos planos coletivos prescindem de prévia autorização da ANS, cuja atuação restringe-se ao monitoramento da evolução dos preços com o fito de prevenir abusos.

V
eja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTE. AUMENTO DA SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DECLARADA. ÍNDICES DA ANS E INDEXADORES DE INFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. (...) 2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a

preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1852390/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 14-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2020).

Ocorre que, no caso concreto, verifico que
o documento de id 75983374, no qual a administrado
ra
do plano de saúde somente informou o percentual de reajuste
(
57,19%
)
, desprovido de qualquer cálculo atuarial, não é capaz de comprovar,
prima facie
, a legalidade do reajuste estipulado. Dessa forma, está caracterizada a probabilidade do direito do agra
vante
.

N
esse sentido

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por unity administradora de benefícios Ltda contra decisão da 2ª Vara Cível de cachoeiro de itapemirim, que, nos autos da ação revisional de plano de saúde c/c indenizatória ajuizada por Jorge miguel de Souza e outra, deferiu tutela de urgência para readequação do valor da mensalidade para R$ 1.259,12, sob pena de multa. A agravante sustenta a regularidade do reajuste anual de 44% aplicado com base na sinistralidade, nos termos da resolução normativa da ans, e requer concessão de efeito suspensivo da decisão de origem. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é possível suspender a decisão que determinou a readequação da mensalidade do plano coletivo empresarial sem a prévia demonstração técnica do reajuste aplicado; (II) estabelecer se a simples alegação de reajuste por sinistralidade é suficiente para afastar a necessidade de prova pericial sobre a regularidade do aumento. III. Razões de decidir o reajuste dos planos de saúde coletivos por sinistralidade, embora não regulado diretamente pela ans quanto aos percentuais, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo vedados aumentos abusivos. A demonstração da regularidade do reajuste por sinistralidade exige a apresentação de extrato pormenorizado, nos termos dos arts. 14 e 15 da resolução normativa ans nº 509/2022, demonstrando a metodologia, cálculos e critérios técnicos adotados. A ausência de prova técnica específica inviabiliza a análise sumária da legalidade do reajuste, sendo imprescindível a produção de prova pericial atuarial para apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, requisitos não verificados no caso. A jurisprudência do STJ e deste tribunal exige a comprovação inequívoca do desequilíbrio contratual por cálculos atuariais para validar reajustes significativos em planos coletivos. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
O reajuste por sinistralidade em plano coletivo depende da comprovação técnico-atuarial da regularidade do aumento. A ausência de extrato pormenorizado e de prova pericial impede a suspensão da decisão que limita o reajuste de plano de saúde coletivo. A análise da abusividade do reajuste em plano de saúde coletivo exige dilação probatória específica
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; resolução normativa ans nº 509/2022, arts. 14 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2.043.624/SP, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 08.08.2022, dje 26.08.2022; STJ, agint no aresp 2.610.619/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 18.11.2024, dje 22.11.2024; TJES, agravo de instrumento nº 5010886-71.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; TJES, apelação cível nº 0009186-60.2020.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas simões, j. 01.03.2024; TJES, apelação cível nº 0022721-75.2015.8.08.0048, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, j. 28.03.2023. (TJES; AI 5012645-36.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 23/06/2025) (Meu, o destaque em negrito).

O perigo de dano é evidente e manifesta-
se
na possibilidade de cancelamento do plano de saúde contratado com o não pagamento da mensalidade e
no
estado de saúde do autor, o qual é submetido a tratamento médico contínuo, considerando ser portador de doença renal crônica em estágio 5, conforme se observa do laudo médico juntado no id 75977284 (autos de origem).

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para limitar o reajuste do plano de saúde contratado pelo recorrente ao percentual máximo definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o ano 2025
1
para planos individuais/familiares (6,06%)
.

É como voto.

1
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-teto-de-6-06-para-reajuste-de-planos-individuais-e-familiares

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)